Tribunal: STF
Processo: ARE 1576180
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rui Costa Pimenta, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. SUPRESSÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. OFENSA À HONRA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o possível exercício do direito fundamental à livre manifestação do pensamento fora dos parâmetros constitucionais e infraconstitucionais de regência, pretendendo-se a condenação do ora apelante à compensação dos danos morais. 



    2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é pré-concebida pela estrutura normativa vigente. Incumbe ao Juízo, no exame do caso concreto, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 



    3. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5º, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa e dos demais elementos ínsitos à personalidade (art. 5º, inc. X, da Constituição Federal). Entendimento em harmonia com a ADPF nº 130.



    4. A aparência de caráter informativo da publicação ora em destaque não afasta a violação à esfera extrapatrimonial do autor. Essa modalidade de desrespeito, que não pode ser confundida, em absoluto, com a livre manifestação do pensamento, deve ser tratada com a devida assertividade pelo Poder Judiciário. 



    4.1. No caso, portanto, verifica-se que o ora apelante abusou da sua liberdade de expressão, uma vez que as mencionadas falas atingiram a esfera extrapatrimonial do autor. Por isso, no presente caso deve-se conferir maior peso à preservação dos aspectos inatos à honra, em contraposição à liberdade de expressão. 



    5. A respeito do pagamento de compensação dos danos morais, relativamente ao cálculo do montante a ser pago, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial nº 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 



    5.1. a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pelo Juízo singular, no caso, não se afigura apropriada aos critérios ora em análise. O demandante, no entanto, não interpôs recurso contra a sentença ora em exame, de modo que não pode haver a majoração do valor em questão. 



    6. Recurso conhecido e desprovido.” (Apelação cível nº 0709798-32.2024.8.07.0001, 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 04.07.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts.5º, IV, V, X, e 220 da Constituição da República e do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Requer-se, inicialmente, o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral do Tema nº 837. Alega-se, em síntese, que “O disposto no v. acórdão demonstra sua total afronta aos dispositivos constitucionais aqui citados, não apenas pela argumentação, mas por manter a indenização por danos morais que, em outras palavras, se consubstancia em censura prévia, pois, tal como está, é notória a censura imposta ao recorrente (a ao público em geral) quando se tratar de futuras críticas contra o recorrido.”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos: 



    “A aparência de caráter informativo da publicação ora em destaque não afasta a violação à esfera extrapatrimonial do autor. Essa modalidade de desrespeito, que não pode ser confundida, em absoluto, com a livre manifestação do pensamento, deve ser tratada com a devida assertividade pelo Poder Judiciário. 



    No caso, portanto, verifica-se que o ora apelante abusou da sua liberdade de expressão, uma vez que as mencionadas falas atingiram a esfera extrapatrimonial do autor. Por isso, no presente caso deve-se conferir maior peso à preservação dos aspectos inatos à honra, em contraposição à liberdade de expressão.” (e-doc 18)



    Cito, ainda, os termos da sentença mantida pelo Tribunal:



    “Conforme interpretação literal do texto verbal do réu transcrito acima, está evidente que o réu expressou pensamento opinativo pela qual acusou o autor como “palhaço”, “genocida” e “nazistinha”, sob o fundamento de que a finalidade do autor, ao propor a ação popular, era proibir a entrega de ajuda humanitária aos palestinos para matá-los de fome, o que caracterizaria genocídio e nazismo. 



    Não obstante, na própria contestação de ID 213675422, às fls. 11 e 12, o réu citou a ação popular autuada sob número 1008440-45.2024.4.01.3400 proposta por Kim contra o Presidente e seu Ministro das Relações Exteriores. O próprio texto da petição inicial prova que a finalidade do autor era evitar o repasse de recursos a grupo terrorista e não proibir a entrega de ajuda humanitária aos palestinos para matá-los de fome, como sustentado pelo réu.



    [...]



    Embora a Câmara do TPI tenha feito um juízo de admissibilidade da denúncia contra o Primeiro-Ministro de Israel e Ministro da Defesa de Israel - por obstrução de envio de ajuda humanitária para Palestina ou Gaza -, essa decisão não prova que a finalidade do autor, ao propor a ação popular, era a vedação do envio de ajuda humanitária aos palestinos para matá-los de fome (dolo de genocídio). 



    Portanto, não se demostrou verídica a acusação de “palhaço”, “genocida” e “nazista” do réu contra o autor. 



    Quanto ao dano, a declaração do réu tem sim capacidade de ofender a honra do autor.



    [...]



    No que se refere à capacidade mal afamatória, na petição inicial de ID as fls o autor alega que as acusações do réu ao autor como genocida e nazista e palhaço são capazes de ofender sua honra perante a sociedade; já, em sua contestação de ID 213675422 as fls. 21, o réu sustenta que tais acusações, a despeito de serem críticas ou adjetivos “ácidos”, contundentes e incômodas, não é uma expressão ofensiva. 



    A respeito disso, ao contrário da declaração do réu, entendo, conforme interpretação sociológica do sistema jurídico brasileiro, que o genocídio e o nazismo são considerados tão reprováveis moralmente pela sociedade brasileira que os representantes do povo entenderam não ser suficiente punir civilmente o genocida e o nazista de modo que resolveram puni-los penalmente – punição mais gravosa do sistema jurídico pátrio -, ao tipificar a conduta de genocídio como crime na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956 e a conduta de nazismo como crime na lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, de tal forma que a expressão do pensamento pela opinião pela qual alguém acusa outrem de genocida e de nazista perante a sociedade brasileira pode mal afama-lo perante esta sociedade, especialmente se a opinião convence-la ou persuadi-la de que é verdadeira, a despeito da inexistência de provas ou da falsidade dela. 



    Portanto, reconheço que o réu cometeu ato ilícito consistente em abuso do direito à liberdade de expressão, ao exceder seus limites impostos pelo seu fim econômico, social, pela boa-fé e pelos bons costumes, nos termos do CC/02, artigo 187, caput.” (e-doc 11)



    Verifica-se que o Tribunal de origem entendeu, em análise aos fatos e provas constantes dos autos, que houve um abuso de direito por parte do agravante, tendo extrapolado em sua liberdade de expressão e de imprensa e ofendendo a honra do agravado.



    Conclui-se, portanto, que a decisão da Corte do DF está alinhada à jurisprudência esta Suprema Corte, no sentido de que “as liberdades de imprensa e de comunicação social devem ser exercidas em harmonia com os demais preceitos constitucionais, tais como a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o sigilo da fonte e a vedação à discriminação e ao discurso de ódio.” (ADI 5418, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25-05-2021).



    Esta Suprema Corte também já firmou entendimento no sentido de que não constitui restrição à liberdade de expressão a intervenção do Poder Judiciário, quando o agente exerce seu direito de manifestação do pensamento excedendo os limites impostos pelo próprio ordenamento constitucional e que a liberdade de expressão não alcança a prática de discursos dolosos, com intuito manifesto de difamar ou injuriar a pessoa em sua esfera privada. Foi o entendimento das instâncias ordinárias, em face do uso concomitante das palavras “palhaço” e “nazistinha”, o que ultrapassa legítimo debate sobre ideologias e posições políticas. Precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DIREITO À INTIMIDADE, À VIDA PRIVADA, À HONRA E À IMAGEM DAS PESSOAS, ASSEGURADO O DIREITO À INDENIZAÇÃO. EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Cuida-se na hipótese de pedido de indenização por danos morais e de retratação pública, tendo em vista a publicação, em rede social, de postagem com ofensas graves e incitação à violência contra magistrada, por ter determinado providência de caráter sanitário durante a pandemia de COVID-19. 2. Os direitos fundamentais não são absolutos e, portanto, não há um direito que prevaleça sobre outro, embora possam ter diferentes valores axiológicos. Por serem os direitos fundamentais princípios normativos, eles frequentemente colidem entre si, especialmente quando aplicados a situações específicas. 3. Esta CORTE tem privilegiado a liberdade de expressão e manifestação do pensamento, entendendo que eventuais abusos devem ser reprimidos a posteriori, mediante a reparação de danos morais ou materiais ou direito de resposta. 4. Não constitui restrição à liberdade de expressão a intervenção do Poder Judiciário, quando o agente exerce seu direito de manifestação do pensamento excedendo os limites impostos pelo próprio ordenamento constitucional. 5. A Constituição garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização (art. 5º, X). 6. A liberdade de expressão não alcança a prática de discursos dolosos, com intuito manifesto de difamar ou injuriar a pessoa em sua esfera privada, razão pela qual o acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo ser reformado. 7. Agravo Interno a que se dá provimento.” (ARE 1529369 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-s/n 08-09-2025)



    “Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Abuso do Direito à informação. Direito de resposta. Liberdade de imprensa. Acórdão em conformidade com a jurisprudência do STF. Reexame de provas. Súmula 279/STF. Agravo conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por veículo de imprensa contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de origem que concedeu direito de resposta a particular em face de matéria jornalística. 2. O recorrente alega violação aos arts. 5º, IV, V, IX e XIV, e 220, caput e §1º, da Constituição Federal, argumentando que a matéria jornalística se insere no âmbito da liberdade de imprensa e de expressão. 3. O Tribunal de origem concedeu o direito de resposta, entendendo que a reportagem veiculada continha cunho sensacionalista e tendencioso, extrapolando os limites da liberdade de informação e ofendendo a honra do recorrido. A decisão monocrática anterior no STF negou provimento ao recurso extraordinário, fundamentando que o acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte e que a revisão da decisão demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a veiculação de matéria jornalística, que levou à concessão do direito de resposta pela Corte de origem, extrapolou os limites constitucionais da liberdade de imprensa e de expressão, e se a revisão dessa conclusão demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. O agravo interno não aponta elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se pautou na consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência da Suprema Corte sobre os limites da liberdade de imprensa e de comunicação social. 6. A Corte local decidiu em conformidade com o entendimento do STF, especialmente o consignado na ADI 5418 (Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25-05-2021), segundo o qual as liberdades de imprensa e de comunicação social devem ser exercidas em harmonia com os demais preceitos constitucionais, como a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas. 7. A revisão da conclusão de abuso do direito de informação e da necessidade de veiculação do direito de resposta, tal como decidido pelas instâncias ordinárias, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo conhecido e não provido.” (ARE 1545100 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe-s/n 30-10-2025)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão combatida não impôs ao reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, reconheceu tão somente a ocorrência de ilicitude em decorrência do exercício abusivo da liberdade de expressão, determinando medidas de compensação quanto ao ato lesivo. 2. Dessa forma, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44616 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-009 20-01-2021) 



    Além disso, divergir do Tribunal de origem, no que tange ao abuso do direito de informação e à necessidade de veiculação do direito de resposta pelo recorrente, demandaria o incursionamento no conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABUSO DO DIREITO À INFORMAÇÃO/LIBERDADE DE IMPRENSA ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA RG Nº 786. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema nº 786 do ementário da Repercussão Geral, embora tenha asseverado ser o direito ao esquecimento incompatível com a Constituição da República, consignou que “eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. 2. No caso, o Colegiado de origem, com fundamento nas provas carreadas, inclusive em condenação anterior da ora agravante a pagar indenização por danos morais à autora em razão do mesmo fato, assentou haver sido demonstrado o excesso na liberdade de expressão e determinou a remoção da matéria jornalística constante do link indicado na petição inicial. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1366559 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe-s/n 03-09-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Responsabilidade Civil. Indenização. Dano moral. Reportagem jornalística. Alegação de dano à honra. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 657. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1390923 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-217 27-10-2022)



    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. Preclusão consumativa do segundo agravo. Dano moral. Matéria jornalística. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta do agravante teria sido apta para causar dano à honra do agravado e ensejar, assim, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Para divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1372577 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-126 29-06-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente